Tribunal: CARF
Processo: 11080.732674/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.732674/2011-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2202-008.334 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
08 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
BERNHARD KLEINA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. FALTA DE INDICAÇÃO
DOS BENEFICIÁRIOS.
Quando o pagamento de despesas médicas é efetuado a plano de saúde,
necessário ser esclarecido quais são os respectivos beneficiários.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
Para que possa ser acatada a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo
do imposto de renda, é necessária a prova do efetivo pagamento, mormente
quando não resta esclarecida e/ou comprovada a diferença entre os valores
alegadamente pagos e o acordado ou decidido judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (RS) - DRJ/CGE que julgou procedente lançamento
de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao ano-calendário 2007 (fls. 09/14), o qual
teve por base a apuração de dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732674/2011-10
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.334 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732674/2011-10

com valores discriminados por beneficiário, e de dedução indevida de pensão judicial dada a
falta de comprovação dos pagamentos efetuados.
Não obstante impugnada (fls. 02/04), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 73/77), sendo então prolatado acórdão que recebeu a seguinte ementa:
Glosa de Deduções. Despesas Médicas.
São dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do imposto de renda,
desde que sejam comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, nos termos
legais.
Pensão Alimentícia. Comprovação.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os alimentos
comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
O contribuinte apresentou recurso voluntário em 03/10/2016 (fls. 90/134),
reiterando, em linhas gerais, os termos da impugnação, no sentido de que:
- não pode ser penalizado pelo fato de a prestadora de serviços médicos não lhe
fornecer a discriminação das pessoas no plano de saúde, já abatidos em declarações passadas;
- paga pensão alimentícia judicial a sus filhos Gregory Kleina, CPF 811.539.370-
34, e Peter Kleina, CPF 811.539.610-91, os quais, conforme DIRPFs que acosta, declaram como
rendimento os mesmos valores por ele declarados como pagos;
- não apresentou os comprovantes de pagamento das pensões por eles se
encontrarem extraviados;
- colaciona dois acórdãos do CARF que, pretende, amparam seu pleito de
cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Com relação às deduções permitidas de despesas médicas, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.334 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732674/2011-10

I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento; (grifei)
Consoante se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da autoridade
lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do serviço médico,
a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/99, devendo o
beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
No caso, tem-se que a despesa com plano de saúde foi glosada pela fiscalização
por não estar especificado no comprovante da Unimed Porto Alegre apresentado pelo autuado
(fl. 18), os beneficiários do plano.
Alega o recorrente que não pode ser penalizado pelo fato de a prestadora de
serviços não lhe ter fornecido comprovante com tal discriminação.
Sem embargo, tais pagamentos, para serem dedutíveis, deveriam discriminar os
beneficiários do plano de saúde, sendo que tal informação poderia ter sido solicitada à empresa
que gerencia o plano de saúde.
Com efeito, deveria ter o interessado trazido documentação que especificasse
quais eram os beneficiários no decorrer do período examinado e os respectivos valores de
contribuição, ainda que tivesse de demandar tais informações junto à operadora do plano,
considerando a impossibilidade de dedução de valores não associados ao titular e/ou a
dependentes discriminados, sendo o caso, em declaração de imposto de renda.
Importa ressaltar que o recorrente em momento algum comprovou ter solicitado à
Unimed tal necessário detalhamento, ou ainda, que tal solicitação tivesse efetuada mas negada
e/ou ignorada pela referida empresa.
Não tendo o contribuinte comprovado os efetivos beneficiários do plano de saúde,
deve ser mantida a glosa.
No tocante à dedução de pensão alimentícia, regra o art. 78 do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99):
Pensão Alimentícia
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n o
9.250, de 1995, art. 4 o , inciso II).
§1 o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2 o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.334 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732674/2011-10

§3 o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto. (grifei)

Por não divergir das bem colocadas razões da vergastada quanto a esse
tópico, reproduzo-as em parte, de modo a integrar, com a devida permissão, esta fundamentação:
Do regramento acima exposto, é possível extrair três condicionantes para a dedução de
pensão alimentícia em Declaração de Ajuste, quais sejam: i) o dever de pensionar
decorre de decisão judicial: ii) o fundamento para pagamento da pensão deriva das
normas do Direito de Família: e iii) deve haver prova do efetivo pagamento.
Portanto, a legislação tributária admite a dedução de despesas com pensão alimentícia,
da base de cálculo do IRPF, conforme normas do Direito de Família, e sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Somente nestas
hipóteses os pagamentos podem ser deduzidos da base de cálculo. Assim, para que seja
aceita a dedução de pensão alimentícia, ê necessária a comprovação da existência da
obrigação de pagar, além do cumprimento desta por meio do efetivo pagamento na
forma determinada judicialmente.
No presente caso, com o intuito de comprovar a correção da dedução pleiteada referente
aos valores pagos a título de pensão alimentícia judicial, o interessado junta aos autos
apenas a cópia das DIRPF 2008 apresentadas pelos beneficiários da pensão alimentícia
judicial (f. 33-37). Afirmou não possuir mais os comprovantes dos pagamentos
efetuados das pensões.
Conforme cópia de partes da ação de separação litigiosa (f. 20-25), o valor da pensão
alimentícia foi convencionado em R$ 2.233,33 para cada filho, corrigido
semestralmente pelo IGPM. a partir de julho, 1998.
Como é de conhecimento geral, o contribuinte deve guardar cópia dos comprovantes
que permitiram deduções da base de cálculo do IRPF, pelo prazo de cinco anos.
contados a partir do primeiro dia útil do ano seguinte à da entrega da declaração de
ajuste anual (art. 173, da Lei n° 5.172/1966 - Código Tributário Nacional).
Necessário observar, em adição, que as decisões administrativas colacionadas ao
recurso tratam de situações de fato diversas da ora versada.
No caso do acórdão no 102-45.032 (set/01), tinham-se comprovados os
pagamentos por parte da fonte pagadora, ainda que houvesse controvérsia quanto ao montante
correto. Já nos acórdãos de no 106-10.810 (maio/99) e no 104-21.141 (nov/05), foi dado
provimento ao recurso mesmo sem prova de pagamento, em entendimento do qual se diverge,
com a devida vênia, mas ainda assim devido à especificidade, naqueles casos, de que havia uma
correspondência inequívoca entre os valores declarados pelo pagador e beneficiários, e os
constantes do acordo homologado em sede judicial.
Diversamente, no particular do autos não há qualquer prova da correspondência
entre o valor de R$ 2.233,33, convencionado no acordo a ser atualizado pelo IGPM, e os valores
pagos mês a mês aos filhos do recorrente, prova essa que caberia, sendo de seu interesse, ao
contribuinte realizar.
Mais: há firme e não explicada dissonância entre o acordado e os valores
declarados, na medida em que para o filho Gregory Kleina foi alegadamente pago o montante de
R$ 40.000,00 no ano em comento, enquanto para o filho Peter Kleina o valor que consta é uma
fração desse valor, R$ 15.600,00. Veja-se que no acordo judicial estava previsto pagamento de
valores iguais para ambos, não havendo o contribuinte apresentado qualquer explicação para essa
diferença.
Assim, não se adequam os citados precedentes às questões ora analisadas,
devendo ser mantida a decisão guerreada sem reformas.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.334 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732674/2011-10

Não é demasiado lembrar, por oportuno, que a jurisprudência referida na peça
recursal é deveras antiga, sendo que recentes acórdãos do CARF vem alertando para a
necessidade de comprovação do efetivo pagamento dos valores associados à pensão alimentícia,
valendo citar dentre outros, como ilustração, os acórdãos de no 2301-008.386 (nov/20) e de no
2201-006.004 (jan/20).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital